Tribunal: TCU
Processo: 044.532/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4188/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Sandra Mara de Lima Porto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 044.532/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sandra Mara de Lima Porto (XXX.709.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, ato de alteração de aposentadoria que contemple o enquadramento da interessada nas regras da Emenda Constitucional 70/2012.